Tribunal: STF
Processo: RE 92370
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. HAVENDO LEI ESPECIAL PRECISANDO QUE A
HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO, QUANTO AO RECORRIDO, E DA ALÇADA DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, ATENTA CONTRA O ART. 85, I, DA CF, O
JULGADO QUE DA VALIDADE APENAS AO ATO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.